Tribunal: STF
Processo: RE 198220
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-23
Data de publicação: 2010-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ART. 37, XVI, B, DA CONSTITUIÇÃO.
Para 
   se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão 
   recorrido, seria necessário reexaminar os fatos da causa, a fim 
   de se verificar se o cargo é ou não técnico, sendo incabível para
   isso o recurso extraordinário. Óbice da Súmula 279 desta Corte. 
   Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.